Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0710631-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: GUILHERMANDO DE FATIMA OLIVEIRA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. 2. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios - MPDFT contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de Guilhermando de Fátima Oliveira (proc. no 0015387-73.2016.8.07.0018) indeferiu o pedido de desconto mensal na folha de pagamento do agravado até a satisfação da dívida objeto da demanda (ID no 87416119, págs. 1-2). 3. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, mas foi deferida expedição de ofício ao órgão empregador do agravado para subsidiar a análise do pedido de penhora (ID no 24814096). 4. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões ao recurso (CPC, art. 1.019, II). Após, encaminhem-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178). 5. Cumpridas as diligências, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Brasília, DF, 12 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO